Tribunal: TJSP
Processo: 1030193-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As moléstias constatadas pericialmente na coluna, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (12.04.2016).

JUROS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – As moléstias constatadas pericialmente na coluna, causadas pelo trabalho exercido, reduzem a capacidade laboral e dão ensejo ao auxílio-acidente.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (12.04.2016).

JUROS DE MORA – Juros moratórios incidentes a partir da citação (09.07.2020), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida - Recurso da autarquia e reexame necessário desprovidos, com observação (honorários advocatícios, correção monetária e juros de mora).